Tribunal: TJMT
Processo: 1001528-65.2017.8.11.0037
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001528-65.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 24.516.772/0001-49 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– AUSÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.

O prequestionamento da matéria para futuros recursos junto aos Tribunais Superiores só é admissível em sede de Embargos de Declaração, quando se há constatação clara de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC na decisão atacada

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração aviado por
Delatorre Comércio de Veículos Ltda. - ME
,

em face do acórdão extraído do julgamento da apelação cível, que por unanimidade, deu provimento ao recurso da embargada, desconstituindo a sentença recorrida.

A embargante aponta existência de vício de omissão no acórdão embargado, aduzindo que não foi observado que a questão sobre a constituição em mora já havia sido decidida nos autos do agravo de instrumento n° 1008706-74.2020.8.11.0000.

Pede seja acolhido os embargos para sanar a omissão existente e para fins de prequestionamento.

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar e sustentou que não há se falar em omissão no acórdão recorrido, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 64804989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante sustenta que o acórdão proferido por esta Câmara, quando do julgamento da apelação cível, está eivado de omissão, arguindo que a questão sobre a constituição em mora já havia sido decidida nos autos do agravo de instrumento n° 1008706-74.2020.8.11.0000.

Da análise do acórdão objurgado, entendo que razão não lhe assiste, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados
.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto do inconformismo do embargante pelo fato de o acórdão recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do recurso.

Assim sendo, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil.

No caso, restou consignado no acórdão, no que tange à questão sobre a constituição em mora que:

“(...) In casu, pelo que se observa dos autos, a notificação extrajudicial foi encaminhada para endereço do contrato e, no entanto, o aviso de recebimento retornou com o campo “NÃO PROCURADO”.

Assim sendo, ao encaminhar a notificação extrajudicial para o endereço fornecido no contrato de financiamento, o credor esgotou os meios de localização do devedor e, após essa providência, seria necessário proceder ao protesto por edital, que ocorreu em 04/08/2017 (Id 56211546 - Pág. 1), após intimação para emendar a inicial e, em razão dos princípios da economia e celeridade processual, torna-se válida a notificação, inclusive, em razão de que não havia ocorrido a citação da parte apelada.

Desta forma, houve a devida constituição em mora do devedor.
(...)”
(
sic
Id 62112975 - Pág. 5) (destaquei)

Ressalto, por oportuno, que da decisão proferida no autos do agravo de instrumento n° 1008706-74.2020.8.11.0000, foi oposto agravo interno, o qual foi julgado prejudicado, diante do advento da sentença proferida nos autos 1001528-65.2017, tendo sido arquivado, após transito em julgado (Id 64177497 dos autos 1008706-74.2020).

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou todas as questões atinentes à hipótese dos autos, não padecendo, pois, de qualquer vício.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.”

(N.U 0010419-38.2019.8.11.0000, ED 10419/2019, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Ademais, é certo que mesmo para o fim pretendido (fins de prequestionamento), existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento do relator encontra-se fundado de forma suficiente à respectiva solução do caso ora
sub examine
.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020